Tribunal: STF
Processo: ADI 7592
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Coincidência de objetos. Prevenção. Redistribuição. 



      1. O Min. Edson Fachin submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



“Tendo em vista que há pedido de redistribuição em função de possível prevenção, encaminhem-se os autos à Presidência.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Em atenção ao despacho datado de 15/02/2024 (ID: 8f70113a), informamos o que segue. 



    Trata-se de Ação Direita de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil impugnando a Resolução nº 279, de 12 de dezembro de 2023, editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que ‘dispõe sobre as atribuições do Ministério Público no controle externo da atividade policial’. 



    Distribuída por sorteio em 24/01/2024, tendo sido designado Relator o Exmo. Sr. Edson Fachin. Em 25/01/2024, a parte autora requereu a redistribuição do feito, por prevenção à ADI nº 4.220, rel. Min. Luiz Fux (ID: ca41bb73). Em 30/01/2024, a requerente formulou pedido com o mesmo teor (ID: a50a230b). 



    A ADI nº 4.220, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, insurgia-se contra a Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do CNMP, que ‘regulamenta o art. 9º da Lei Complementar nº 75/93 e o art, 80 da Lei nº 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial’. Distribuída em 20/03/2009 ao Exmo. Sr. Ministro Eros Grau, teve seu seguimento negado em 01/07/2009. Substituída a relatoria em 03/03/2011 ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, foi reconsiderada a decisão anterior, determinando o seguimento do feito com a adoção do rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99. Em 04/07/2018, o relator determinou a manifestação do requerente sobre eventual aditamento à inicial, considerando ‘o advento de normas posteriores que realizaram alterações na Resolução 20/2007’. A inicial foi aditada em 30/06/2018, reiterando o pedido de declaração de inconstitucionalidade integral da norma impugnada ou, alternativamente, sejam declarados inconstitucionais os artigos 1º; 2º; 3ª, II e parágrafo único; arts. 4º e 5º da Resolução CNMP 20/2007, com as alterações promovidas pelas Resoluções nº 65/2011; 113/2014 e 121/2015. Em 09/09/2020, o feito foi incluído na Pauta do Plenário. 



    Quando da distribuição desta Ação Direta, não foram localizados outros processos impugnando a norma ora combatida, a atrair a aplicação do art. 77-B do Regimento Interno desta Corte, razão pela qual foi efetuada, salvo melhor juízo, a distribuição por sorteio.”



      3. É caso de redistribuição. 



      4. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, distribuída livremente ao Min. Edson Fachin, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, em face da Resolução nº 279, de 12 de dezembro de 2023, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que “dispõe sobre as atribuições do Ministério Público no controle externo da atividade policial”. Os autos informam, no entanto, que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil já havia questionado, na ADI 4.220, da relatoria do Ministro Luiz Fux, a constitucionalidade da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do CNMP, que “regulamenta o art. 9º da Lei Complementar nº 75/93 e o art. 80 da Lei nº 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial”. A Resolução CNMP nº 279/2023 revogou expressamente a Resolução CNMP nº 20/2007.



      5. Nessas condições, deve ser observada a prevenção do Ministro Luiz Fux, nos termos dos arts. 69 e 77-B do RISTF:



      “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” (destaques acrescidos)



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do feito ao Ministro Luiz Fux, por prevenção à ADI 4.220. 



      Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente